Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-33.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO BNDES. RECURSOS FINANCEIROS. DESTINAÇÃO AO FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. ENCARGOS FINANCEIROS. PREVISÃO NO REGULAMENTO. TAXA DE JUROS PRÉ-FIXADA. DIVULGAÇÃO MENSAL NO PORTAL DO CARTÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1. A Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal consolidado na Súmula no 596. Por isso, essas instituições não se sujeitam à limitação de juros, sendo livres para fixar com o mutuário os juros a serem aplicados, desde que tais encargos não ultrapassem a média apurada pelo Banco Central do Brasil.
2. Não se evidencia abusividade dos encargos financeiros, pois as taxas de juros adotadas na atualização do débito (remuneratório e de mora), bem como a multa de 2%, estão em conformidade com as previsões do Regulamento do Cartão do BNDES, e não destoam das taxas do mercado financeiro aplicadas à espécie da linha de crédito.
3. Em se tratando de cobrança de obrigação líquida, exigível a termo certo (art. 397, caput, do CC), caracterizada encontra-se a “mora ex re”. Logo, os juros moratórios incidirão a partir do vencimento da dívida.
4. Deu-se provimento ao recurso do autor e negou-se provimento ao apelo da ré.